Tribunal: TJDFT
Processo: 0730151-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730151-96.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA PEREIRA AGRAVADO: VALERIA MARIA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUCIA PEREIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela urgência n. 0712366-21.2024.8.07.0001, promovida em seu desfavor por VALERIA MARIA DE CARVALHO. O juízo de primeiro grau, por meio da decisão de ID 196167378 dos autos de origem, deferiu a tutela vindicada para determinar que a demandada proceda aos reparos referentes ao vazamento no imóvel sito na CRS 515 Bloco C, Loja 31, a suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, corridos, bem como que tolere os eventuais reparos que recaiam sobre sua propriedade, necessários à solução definitiva do problema destacado nos autos, e alicerçado por relatório técnico, juntado. Na oportunidade, ressaltou que o defeito estrutural apontado pela parte autora, decorrente de falha no sistema de esgoto do imóvel de propriedade da agravante, é corroborado pelo laudo técnico acostado no ID 191725480 dos autos originários. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta a impossibilidade de deferimento de tutela de urgência fundamentada em laudo técnico produzido unilateralmente, nos termos dos precedentes que colaciona. Argumenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso porquanto demonstrada a probabilidade de seu direito e o risco de dano irreparável. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja desconstituída a tutela deferida na primeira instância. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal, na medida em que a parte litiga amparada pelo pálio da gratuidade de justiça (ID 202151425). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, o §3o do mesmo dispositivo determina que, quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a tutela de urgência de natureza antecipada não deverá ser concedida. Decerto, para a concessão de tutela de urgência, há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da inexistência do risco de irreversibilidade da medida. Na hipótese, verifica-se que a tutela de urgência fora deferida tendo por fundamento principal as conclusões trazidas pelo laudo técnico produzido unilateralmente pela parte autora (ID 191725480 dos autos de origem). Ocorre que, como aduzido pela recorrente, essa Corte tem entendido pela inviabilidade de concessão da medida nessas condições, devendo-se permitir o contraditório, principalmente porque o deferimento da tutela de urgência vindicada implica a irreversibilidade dos efeitos da decisão na medida em que se determina a realização de obra. A corroborar esse entendimento, é o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES EXISTENTES NO IMÓVEL. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, a tutela de urgência objetiva determinar que, no prazo de 90 (noventa) dias, a Construtora requerida promova a correção das infiltrações que afetam o apartamento dos autores, sob pena de multa diária. 3. Não obstante o laudo técnico colacionado evidencie diversos vícios construtivos (defeitos endógenos), tanto na área comum, como na unidade privativa dos autores, foi produzido unilateralmente, importando na necessidade de se oportunizar previamente o contraditório, antes do deferimento de pleito que se mostra irreversível. 4. Também não há perigo de dano ou urgência na medida pleiteada liminarmente, vez que o laudo técnico apresenta um prognóstico, ou seja, explica o provável desenvolvimento do defeito encontrado, diverso, portanto, de um eventual diagnóstico que corresponderia a um reconhecimento da situação atual, referindo-se, portanto, a consequências futuras e não iminentes ou imediatas. 5. Não caracterizado, neste momento, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, resta inviabilizado o deferimento da tutela de urgência. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1757465, 07242550920238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Configurada, portanto, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se impositivo o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de julho de 2024 às 15:34:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.